Tribunal: STF
Processo: MS 38201
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por G.L. contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ, Ministro Humberto Martins, nos autos do AREsp 1.927.737/SP. 
    O impetrante narra que é réu em um processo penal no qual, já em trâmite no STJ, interpôs agravo em recurso especial. O recurso não foi conhecido pela autoridade coatora, por intempestividade, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
    Nesse contexto, sustenta que a decisão impugnada 
    “ofendeu ao direito líquido e certo [...] uma vez que no TJSP o Recurso especial foi impetrado dentro do prazo, uma vez que os prazos estavam suspensos pelo tribunal de origem, tanto é que foi recebido e no momento oportuno remetido ao STJ” (pág. 3 da inicial). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Reconheço, desde logo, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental, pois a autoridade indicada como coatora não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).
    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 
    Em casos idênticos, esta Suprema Corte já se pronunciou no mesmo sentido, conforme se observa do julgamento do MS 30.193-AgR/DF, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”.
    E ainda que superado esse óbice, a impetração não prosperaria.
    Isso porque não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. 
    Além disso, não há teratologia na decisão emanada pelo STJ que não conheceu do AREsp 1.927.737/SP, por intempestivo, haja vista que tal decisão baseou-se em jurisprudência própria do STJ que excepcionou do recesso forense os prazos penais, forte na inteligência do art. 798 do CPP. 
    Veja-se o seguinte precedente proferido em caso análogo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM DE PRAZOS RECURSAIS PENAIS DURANTE O RECESSO FORENSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 798 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Precedentes. 3. Não há teratologia na decisão emanada pelo STJ que não conheceu do EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.428.787/PR, por intempestivo, haja vista que tal decisão calcou-se em regramento próprio do STJ, qual seja o art. 1º da Portaria 922 de 18 dezembro de 2019, que excepcionou do recesso forense os prazos penais, forte na inteligência do art. 798 do CPP. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 197.461-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Não há, desse modo, situação de patente excepcionalidade ou de manifesta teratologia, revelando-se evidente, no caso, o recalcitrante inconformismo do impetrante com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.
    Com efeito, há firme entendimento nesta Corte no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em situações excepcionais, cuja singularidade demonstre a teratologia da decisão, seja por abuso de poder, seja por ilegalidade. Tal orientação encontra-se sedimentada na Súmula 267 do STF, assim redigida: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
    Nesse sentido, menciono, entre outros, os seguintes julgados sobre o tema:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE DECRETA DESERÇÃO POR FALTA DE RECURSO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 31.621/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento.
    1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação.
    2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.214-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    No caso em exame, não há situação que autorize o afastamento da Súmula 267 do STF. As circunstâncias evidenciadas nos autos exigem, ao contrário, a sua plena incidência.
    A pretensão sob exame, como se vê, está na contramão da jurisprudência desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1° do RISTF). Prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator